Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Autos no: 0708954-85.2024.8.07.0000 Agravante: Ivo Pita Vieira Agravado: Nu Pagamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 56614447) interposto por Ivo Pita Vieira contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0708954-85.2024.8.07.0000, assim redigida: “Não obstante a parte autora afirme que é pobre na acepção jurídica do termo, está representada nos autos por advogado contratado, dispensando os serviços prestados de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Outrossim, a questão posta à apreciação do Judiciário é de simples solução, e a ação poderia ter sido proposta perante o Juizado Especial, mas a autora preferiu renunciar a um benefício legal que não lhe geraria custos, mostrando-se capaz de pagar honorários advocatícios e de dispensar a Defensoria Pública, devendo, por isso, pagar as despesas processuais. Isso porque, aquele que opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário, tal como não pagar taxa judiciária, deixando de propor a ação no Juizado Especial e no próprio domicílio, revela não estar tão hipossuficiente como alega. Pobres não renunciam a direitos; e se o fazem, devem suportar os custos de suas ações. Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela autora, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Não bastasse isso, a análise dos extratos bancários acostados aos autos evidenciam a capacidade de custeio das custas processuais, especialmente considerando o seu valor módico na Justiça do Distrito Federal. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça”. (Grifos no original) Verifica-se que a peça de interposição do recurso (Id. 56614447) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o agravante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame as provas suficientes para demonstrar, de modo satisfatório, sua condição de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante junte aos autos seu comprovante de renda atualizado, preferencialmente acompanhado de extratos bancários, para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator